Tribunal: TJPA
Processo: 0876902-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13452 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876902-66.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CORREIAS MERCURIO SA INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS/DIFAL. AUTOS DE INFRAÇÃO RELATIVOS À AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BENS PARA O ATIVO IMOBILIZADO. ALEGADO ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OBSCURIDADE PARCIAL NO DISPOSITIVO QUANTO AO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. ESCLARECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, para reconhecer nulidade de sentença por julgamento extra petita em ação anulatória de débito fiscal proposta com o objetivo de declarar a nulidade de Autos de Infração e Notificação Fiscal relativos à cobrança de ICMS/DIFAL sobre aquisições interestaduais de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que a sentença anulada teria se fundamentado em tese jurídica diversa da causa de pedir apresentada na inicial; e (ii) estabelecer se há obscuridade ou contradição no dispositivo do acórdão quanto à determinação simultânea de retorno dos autos ao juízo de origem e de arquivamento provisório do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material do julgado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Configura julgamento extra petita quando o magistrado decide a causa com fundamento em causa de pedir não deduzida pelas partes, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

No caso concreto, a causa de pedir apresentada na inicial concentrou-se no regime de diferimento do DIFAL previsto na legislação estadual, na regularidade fiscal da contribuinte e em alegadas irregularidades no processo administrativo fiscal.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido com fundamento relacionado ao direito de crédito de ICMS relativo a bens do ativo imobilizado, fundamento não deduzido na causa de pedir, circunstância que justificou a cassação da decisão por julgamento extra petita.

A alegação de erro material formulada pela embargante representa mero inconformismo com a interpretação adotada pelo acórdão quanto aos fundamentos da sentença, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria decidida.

A determinação de arquivamento provisório do processo constante do dispositivo deve ser compreendida como providência administrativa referente à tramitação do feito no tribunal, não impedindo o regular prosseguimento do processo no juízo de origem após o trânsito em julgado.

A existência de dúvida interpretativa quanto a esse comando autoriza o esclarecimento do dispositivo, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Configura julgamento extra petita a decisão que acolhe o pedido com fundamento em causa de pedir não deduzida na petição inicial, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O esclarecimento de obscuridade no dispositivo do acórdão é admissível sem alteração do resultado do julgamento quando a dúvida decorre da redação da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 141, 492, 1.021, §4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§2º e 3º; LC nº 87/1996, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.285.769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019, DJe 26.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período 23 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Correias Mercúrio S/A Indústria e Comércio em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para cassar a sentença, reconhecendo a ocorrência de julgamento extra petita e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação anulatória de débito fiscal visando à declaração de nulidade de dez Autos de Infração e Notificação Fiscal (AINFs) relacionados à cobrança de ICMS/DIFAL incidente sobre aquisições interestaduais de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, sustentando a existência de regime de diferimento do imposto previsto na legislação estadual; a inexistência de prazo legal para apresentação da documentação comprobatória das operações; a regularidade fiscal da empresa à época dos requerimentos administrativos; nulidade dos lançamentos por violação ao contraditório na esfera administrativa.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, anulando os autos de infração.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que o magistrado teria fundamentado a decisão em tese jurídica não deduzida na petição inicial.

O recurso foi provido por esta Turma Julgadora, que reconheceu que a sentença se apoiou em fundamentos estranhos à causa de pedir delineada na inicial, notadamente na inexistência de fato gerador do ICMS e na ausência de circulação jurídica da mercadoria, razão pela qual determinou a cassação da decisão e o retorno dos autos à origem.

Irresignada, a empresa autora opôs os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, alegando, em síntese: a) erro material na identificação dos fundamentos da sentença anulada, sustentando que o decisum de primeiro grau não se baseou na não incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos, mas sim no direito ao crédito de ICMS relativo a bens do ativo permanente; b) existência de obscuridade e contradição no dispositivo do acórdão, diante da determinação simultânea de retorno dos autos à origem e de arquivamento provisório do processo com eventual certificação de trânsito em julgado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão é claro e que a parte embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via integrativa do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorridos os vícios formais no acórdão embargado.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Da alegação de erro material na fundamentação do acórdão

Sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em erro material ao afirmar que a sentença se fundamentou na inexistência de circulação jurídica da mercadoria ou na inconstitucionalidade do DIFAL.

Afirma que, na realidade, o fundamento central da sentença seria o direito ao crédito de ICMS sobre bens destinados ao ativo permanente, com base no princípio da não cumulatividade e no art. 20 da Lei Complementar nº 87/1996.

A alegação, entretanto, não procede.

Conforme se extrai do acórdão embargado, a nulidade da sentença foi reconhecida porque o magistrado de origem acolheu o pedido com base em fundamento jurídico não deduzido na causa de pedir, o que caracteriza julgamento
extra petita,
vedado pelos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 141 do CPC estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes; e o art. 492 do CPC veda a prolação de decisão diversa do pedido ou fundada em causa de pedir distinta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA . DECISÃO MANTIDA. 1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013) . 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)”

No caso concreto, conforme assentado no acórdão embargado, a causa de pedir delimitada na inicial concentrou-se no regime de diferimento do DIFAL previsto na legislação estadual; na regularidade fiscal da contribuinte; e na ausência de apreciação das impugnações administrativas.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido com base em fundamento diverso — relacionado ao aproveitamento de créditos de ICMS vinculados ao ativo imobilizado, circunstância que extrapola os limites da causa de pedir delineada.

Ainda que a embargante sustente interpretação diversa acerca dos fundamentos da sentença, tal discussão não configura erro material, mas mera tentativa de rediscussão da
ratio decidendi
do acórdão.

Ressalta mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Da alegada obscuridade e contradição no dispositivo do acórdão

A embargante alega a existência de obscuridade e contradição no dispositivo do acórdão, diante da determinação simultânea de retorno dos autos à origem e de arquivamento provisório do processo com eventual certificação de trânsito em julgado

O acórdão determinou:

“Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença
extra petita
, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise dos pedidos da inicial e prolação de nova sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.”

Considerando as alegações da embargante, vejo que tais comandos lhe geraram dúvida interpretativa, pelo que esclareço a lógica do que determinado no voto: a referência ao arquivamento provisório deve ser compreendida apenas como providência administrativa relativa à tramitação do recurso em segundo grau, não impedindo o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, após o trânsito em julgado do acórdão.

Não se observa contradição que comprometa o julgado.

Para evitar dúvidas, entretanto, acolho a alegação de obscuridade, para esclarecer esse ponto, sem modificação do resultado do julgamento.

Acrescento que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados (prequestionamento ficto).

Ante o exposto, conheço acolho em parte os embargos de declaração, apenas para esclarecer que a determinação de arquivamento provisório refere-se, exclusivamente, à tramitação do recurso em segundo grau, não obstando o regular retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença, nos termos do acórdão embargado.

Mantém-se, no mais, inalterado o julgado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026